Tribunal: TJSP
Processo: 2230615-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que considerou válida citação dirigida a endereço desatualizado da executada. Decisão mantida. Intimação. Presunção de validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos se modificação não for comunicada ao juízo (arts. 513, §3o, e 274, parágrafo único, CPC). Eficácia preclusiva. Inviável a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que considerou válida citação dirigida a endereço desatualizado da executada. Decisão mantida. Intimação. Presunção de validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos se modificação não for comunicada ao juízo (arts. 513, §3o, e 274, parágrafo único, CPC). Eficácia preclusiva. Inviável a rediscussão sobre possibilidade de atendimento à obrigação imposta em sede de cumprimento (ainda que provisório) de sentença (arts. 503 e 508, CPC) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000910988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230615-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SPE
RESERVA IGUATEMI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são agravados
ACHILLES GABELLINE NETO e JEANE VALLIM GABELLINE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230615-57.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2230615-57.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante:
SPE
Reserva
Iguatemi
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Agravados: Achilles Gabellini Neto e outra
Juíza de origem: Alex Ricardo dos Santos Tavares
VOTO No: 23008
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que considerou
válida citação dirigida a endereço desatualizado da executada.
Decisão mantida. Intimação. Presunção de validade da
intimação dirigida ao endereço constante dos autos se
modificação não for comunicada ao juízo (arts. 513, §3o, e 274,
parágrafo
único,
CPC).
Eficácia
preclusiva.
Inviável a
rediscussão sobre possibilidade de atendimento à obrigação
imposta em sede de cumprimento (ainda que provisório) de
sentença (arts. 503 e 508, CPC) Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 32/33, que, em cumprimento provisório de sentença de
ação de obrigação de fazer, considerou válida tentativa de intimação
realizada por Oficial de Justiça em endereço do qual havia se mudado.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que não mais mantém sua sede no endereço para o qual foi
dirigida a intimação considerada válida, sendo que o próprio oficial de
justiça que tentou cumprir mandado de intimação certificou que não a
encontrou no local. Requer seja considerada nula a intimação realizada.
Pretende, ainda, seja afastada a multa por descumprimento da
obrigação de baixada hipoteca, pois impossível de ser por ela cumprida,
dependendo de ato do credor hipotecário, ou, subsidiariamente, a
respectiva redução.
Indeferido o efeito suspensivo requerido (p. 65).
Encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
A r. decisão agravada assentou que “A carta precatória
juntada às fls. 131/138 foi encaminhada ao mesmo endereço de citação do
executado que também é o mesmo endereço indicado na sua peça de
contestação bem como o indicado na notificação extrajudicial encaminhada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230615-57.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/3
Banco do Brasil, juntada pelo próprio executado às fls. 86/87. Em nenhum
momento a executada, devidamente representada nos autos por seus
advogados, informou a mudança de seu endereço, tampouco se esforçou para
esclarecer se realmente houve mudança” (p. 32).
Nesse contexto, porque é obrigação das partes
comunicar ao Juízo a respeito de eventual mudança, provisória ou
definitiva, de endereço, sob pena de se considerarem válidas as
comunicações emitidas para os constantes dos autos, ainda que não
venham a ser por elas diretamente recebidas (art. 274, parágrafo
único, CPC), e porque foi realizada tentativa de intimação por carta no
endereço declinado na contestação (art. .513, §3o, CPC), não há
nulidade da intimação.
Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da
obrigação de dar baixa da hipoteca, a discussão não pode ser conhecida
nesta fase processual.
Ainda que se trate de cumprimento provisório de
sentença e, portanto, não se possa falar em coisa julgada certo que
não se admite, na fase destinada ao cumprimento da sentença (ou seja,
à realização de atos executivos), rediscussão de temas atinentes à fase
de conhecimento do processo, que dizem respeito ao mérito da
sentença.
Nesse momento, eventual modificação da sentença ou
do acórdão somente poderá ocorrer via provimento de recurso
interposto perante tribunal superior, não em acolhimento de
impugnação ao cumprimento de sentença
razão pela qual cabe a
aplicação extensiva da eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que
não tenha havido propriamente trânsito em julgado, para considerar
deduzidas e repelidas as questões que a agravante poderia suscitar
para o acolhimento ou rejeição do pedido (arts. 503, 508, CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator